Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. VEÍCULO OFICIAL ENVOLVIDO. LAUDO PERICIAL DA PCDF INCONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMOSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acidente de trânsito envolveu um veículo particular e uma viatura do Detran-DF. O laudo pericial produzido pelo IC-PCDF foi inconclusivo, pois os peritos deixaram “de oferecer a causa determinante da colisão entre os veículos, por não possuir elementos para determinar qual dos veículos primeiro realizou a manobra pretendida”.
2. Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não houve confirmação da imputação de culpa ao condutor do veículo particular. Acrescenta-se também inexistir prova de que a viatura do Detran-DF efetuou a devida sinalização para a pretendida ultrapassagem, assim como que iniciou a manobra antes do veículo particular, conforme consta do laudo da PCDF. Igualmente, inexiste testemunha do fato. As narrativas estão adstritas às partes envolvidas no acidente, sem lastro probatório durante a instrução processual.
3. O conjunto probatório dos autos também demonstrou que o réu/apelado trafegava dentro da velocidade permitida na via e não dirigia sob influência de álcool.
4. Não ressai dos autos o alegado fato constitutivo do direito do autor/apelante, pois não demonstrada a culpa da parte ré pelo evento danoso, uma vez que não testificada sua conduta em desacordo com as regras de trânsito. Logo, o requerente não se desincumbiu do seu ônus processual previsto no art. 373, I, do CPC.
5. Ante a ausência de demonstração de ato ilícito praticado pela parte ré, não prospera a pretensão indenizatória (dano material) deduzida pelo autor/apelante (Detran-DF), consoante exegese do art. 927 do CC.
6. Recurso conhecido e desprovido.